Tribunal: TJMT
Processo: 0011420-15.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011420-15.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADAO ANTONIO DO ROSARIO - CPF: 629.564.001-00 (APELANTE), DERIVAL DA TRINDADE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO – 1
) NULIDADE DO JULGAMENTO
- LEITURA EM PLENÁRIO DE DOCUMENTO RELATIVO A VIDA PREGRESSA DO RÉU - OFENSA AO ART. 478 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA - ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO -
2)

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA -
ANIMUS

NECANDI
EVIDENCIADO – VERSÃO ACUSATÓRIA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES –
APELO DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão de leitura, feita pelo
parquet,
de documentos referentes a outros crimes praticados pelo apelante e que já estavam entranhados nos autos desde o início da instrução criminal. A jurisprudência do STJ tem aceitado que sejam feitas referências a tais documentos em Plenário e a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas, não podendo prejudicar o processo de formação da livre convicção dos jurados, que devem conhecer a causa em sua totalidade.

2 - A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
ADÃO ANTÔNIO DO ROSÁRIO
, contra a sentença anexada sob ID 37272960 em que,
conforme com a decisão do Conselho de Sentença
, lhe impôs condenação à pena de
6 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, como incurso na sanção descrita no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em razões de ID 37272964/65, a Defesa requer:
1)

a nulidade do julgamento, sob o argumento de que, durante a sessão plenária, ocorreu a leitura dos antecedentes criminais do apelante e também de uma denúncia referente à outra ação penal em que figura como réu
;
2)
a
submissão do réu a novo julgamento, ao fundamento de que a decisão é manifestamente contrária às evidências dos autos
(ID n.

37272964/65).

Em contrarrazões (ID n. 37272967/68), o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
, se manifestou a d. PGJ (ID 45287470)

conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – TRIBUNAL DO JURI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ACUSADO ADÃO ANTÔNIO DO ROSÁRIO CONDENADO A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) REQUER A
NULIDADE DO JULGAMENTO
, TENDO EM VISTA QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
LEU DENÚNCIA E OCORRÊNCIA POLICIAL
QUE ENVOLVEM O ACUSADO – INVIABILIDADE – CITAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO EM JULGAMENTO
NÃO É CAUSA DE NULIDADE
DE JULGAMENTO, VISTO QUE A
DEFESA POSSUIU ACESSO AOS ANTECEDENTES DO ACUSADO ANTES AO JULGAMENTO
– 2) ANULAÇÃO DA DECISÃO POR SER
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
– IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL QUE SE MOSTRA TOTALMENTE INDEVIDA, UMA VEZ QUE AS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA SÃO
SOBERANAS
– JURADOS QUE AO ACOLHEREM A TESE SUSTENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL SE
LASTREARAM NOS DEPOIMENTOS
COLHIDOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO, SUJEITOS AO CRIVO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E COM PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA, NÃO SENDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO JÚRI E AFASTAR A SOBERANIA DE SUA DECISÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
DESPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020